Tribunal: TCU
Processo: 004.294/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3265/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.294/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edite Debiasi (CPF XXX.456.299-XX); Geraldo Azzolini (CPF XXX.202.229-XX); Lauro Pires de Oliveira (CPF XXX.169.560-XX); Nicolau Jose da Rosa (CPF XXX.767.319-XX); Nilton Rosini (CPF XXX.575.649-XX); Regina Maria Cordovil do Rosário (CPF XXX.649.322-XX); Rosângela Maria Pereira (CPF XXX.401.909-XX); Sonia Ghedin (CPF XXX.352.099-XX); Valdira de Oliveira (CPF XXX.789.509-XX) e Vilza Maria Machado (CPF XXX.372.299-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.